Tribunal: TJES
Processo: 0007561-44.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007561-44.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO ANGELO AMBROZIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DO JULIANO ÂNGELO AMBROZIO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Comprovado, por prova documental e pericial, o exercício habitual de atribuições diversas e mais complexas daquelas inerentes ao cargo em comissão formalmente ocupado, é devido o pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, sem que isso importe reenquadramento funcional ou violação ao princípio do concurso público.

2. O adicional de insalubridade exige comprovação técnica, sendo suficiente, para seu deferimento, laudo pericial judicial idôneo, elaborado mediante inspeção no local de trabalho e sob o crivo do contraditório, que ateste a exposição habitual do servidor a agentes nocivos à saúde.

3. Inexistindo elementos aptos a infirmar as conclusões do expert do Juízo, deve ser mantida a sentença que reconhece o direito ao adicional de insalubridade com fundamento em prova pericial clara, coerente e tecnicamente fundamentada.

4. Verificada a necessidade de apuração do proveito econômico em liquidação, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nessa fase, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Recurso de Juliano Ângelo Ambrozio conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso de Juliano Ângelo Ambrozio, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Juliano Ângelo Ambrozio contra a sentença de id
16912461
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor do ente federado, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função reconhecido, bem como ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, afastando os pedidos de adicional noturno e gratificação de risco, bem como fixando honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos no percentual de cinco por cento.

Nas razões recursais de id
16912466
, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: a) a ausência de comprovação do desvio de função; b) a impossibilidade de o Poder Judiciário promover equiparação remuneratória ou reenquadramento funcional; e c) a inexistência dos requisitos legais para a concessão do adicional de insalubridade.

Por sua vez, nas razões recursais de id.
16912471
, Juliano Ângelo Ambrozio insurge-se exclusivamente contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando sua majoração e a modificação da base de cálculo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos ids
16912470
e
16912476
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar, quanto à apelação do Estado do Espírito Santo, a existência de prova suficiente do desvio de função e do labor em condições insalubres aptas a justificar a condenação imposta, e, quanto à apelação de Juliano Ângelo Ambrozio, a correção da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que se refere ao recurso do ente público, a sentença recorrida examinou de forma minuciosa o conjunto probatório produzido, especialmente a prova pericial, a qual se mostra central para a solução da controvérsia relativa ao adicional de insalubridade.

O laudo pericial de fls. 261/267 foi elaborado após diligência realizada no próprio local de trabalho da parte (Serviço Médico Legal de Colatina), com descrição detalhada das atividades efetivamente desempenhadas e análise técnica dos agentes biológicos a que estava exposto, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela existência de insalubridade em grau médio.

A prova técnica, portanto, não se limitou a presunções abstratas, mas baseou-se em dados concretos, observação direta das condições laborais e enquadramento das atividades exercidas nas normas regulamentadoras pertinentes, o que lhe confere elevado grau de credibilidade e força probante.

Consta do histórico pericial que o demandante, embora formalmente nomeado para cargo em comissão, exercia de modo contínuo atividades típicas de auxiliar de perícia médica legal e motorista de rabecão, desempenhando, segundo o expert,
“condução de viatura, transporte de cadáver, coleta de amostras biológicas em procedimentos de necropsia e exumação, coleta de amostras, vestígios e restos humanos”
, o que evidencia a natureza eminentemente técnica e operacional das funções exercidas .

O perito foi categórico ao afirmar que, no desempenho dessas atribuições, o autor mantinha contato habitual com agentes nocivos à saúde, destacando que
“o requerente no desempenho de suas funções estava exposto a micro-organismos (fungos, bactérias, vírus e outros) de ação nociva à saúde”
, afastando qualquer dúvida quanto à efetiva exposição a agentes biológicos.

Ainda segundo o laudo, tal exposição não se dava de forma eventual ou esporádica, mas sim de maneira reiterada, consignando-se que
“essas atividades expõem o requerente ao contato físico com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, com possibilidade de contágio, visto que havia número restrito de funcionários”
, o que caracteriza risco ocupacional permanente .

A conclusão pericial é clara, objetiva e tecnicamente fundamentada, ao assentar que
“considerando as atividades exercidas pelo Requerente em contato com agentes biológicos, concluímos que o mesmo faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, nos termos do Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego”
.

Tais conclusões, extraídas de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, com ciência e participação das partes, não foram infirmadas por qualquer elemento concreto em sentido contrário, limitando-se o Estado a impugnações genéricas, incapazes de afastar a força probante do laudo judicial.

Nesse cenário, a sentença bem decidiu ao reconhecer o direito ao adicional de insalubridade, amparando-se em prova pericial idônea, específica e conclusiva, em estrita consonância com a orientação segundo a qual o pagamento da verba está condicionado à existência de laudo técnico comprobatório, exatamente como ocorreu no caso em exame.

É a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.515.358/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, diferentemente da hipótese de retroação indevida, a condenação está amparada em laudo pericial regularmente produzido e apto a demonstrar as condições insalubres contemporâneas ao exercício das funções, razão pela qual não há qualquer vício a ser sanado.

De igual modo, quanto ao desvio de função, a sentença reconheceu o direito às diferenças salariais com base em prova documental robusta, que evidenciou o exercício habitual de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo formalmente ocupado, não implicando reenquadramento funcional, mas apenas indenização pelas diferenças remuneratórias, em estrita observância ao entendimento consolidado sobre a matéria.

Assim, inexistindo erro de fato ou de direito, impõe-se a manutenção integral da sentença no ponto impugnado pelo Estado do Espírito Santo, devendo seu recurso ser integralmente desprovido.

Passando ao exame do recurso de Juliano Ângelo Ambrozio, verifica-se que a insurgência limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando que a sentença reconheceu sucumbência recíproca e que o proveito econômico efetivo ainda será apurado em liquidação, mostra-se mais adequada, à luz do art. 85, §4º, II, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, quando então será possível aferir com maior precisão a base de cálculo e o percentual aplicável, em consonância com os critérios legais.

Dessa forma, o recurso do autor merece parcial provimento apenas para reformar a sentença nesse ponto específico, determinando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja postergada para a fase de liquidação, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele
nego provimento
, e
conheço
do recurso de Juliano Ângelo Ambrozio e a ele
dou parcial provimento
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)